Tribunal: TJSP
Processo: 0000122-82.2018.8.26.0551
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, incisos I, II, III e IV c.c. art. 14, inciso II e 29, caput, todos do Código Penal) – Pronúncia – Materialidade incontroversa nos autos – Existência de indícios suficientes de autoria – Qualificadoras que não merecem afastamento - Preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal – Pronúncia mantida

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, incisos I, II, III e IV c.c. art. 14, inciso II e 29, caput, todos do Código Penal) – Pronúncia – Materialidade incontroversa nos autos – Existência de indícios suficientes de autoria – Qualificadoras que não merecem afastamento - Preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal – Pronúncia mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000122-82.2018.8.26.0551, da Comarca de Araras, em que são recorrentes BRUNA
HELOISE MACIEL e TASSIA ZANOBI DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos interpostos por Tassia Zanobi dos Santos e Bruna
Heloise Maciel, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551
Recorrentes: BRUNA HELOISE MACIEL e TASSIA ZANOBI DOS SANTOS
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Paula Adamaria da Silva
Comarca: Araras
Voto no 40.810
Recurso em Sentido Estrito Homicídio qualificado tentado (art.
121, § 2°, incisos I, II, III e IV c.c. art. 14, inciso II e 29, caput,
todos do Código Penal)
Pronúncia
Materialidade
incontroversa nos autos Existência de indícios suficientes de
autoria
Qualificadoras que não merecem afastamento -
Preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo
Penal Pronúncia mantida Recursos improvidos.
Vistos.
Trata-se de recursos em sentido estrito,
interpostos por Tassia Zanobi dos Santos e Bruna Heloise Maciel, contra a r.
decisão de fls. 488/401, que as pronunciou por incursas no art. 121, § 2°,
incisos I, II, III e IV c.c. art. 14, inciso II e 29, caput, todos do Código Penal.
Inconformadas, recorrem as acusadas
postulando a desclassificação da conduta capitulada como crime de
homicídio tentado para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, Tassia
Zenobi pugna pelo afastamento das qualificadoras (fls. 518/521 e 534/566).
Os recursos foram bem processados, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões recursais e defende o acerto da r. decisão de pronúncia
(fls. 568/578).
Em juízo de retratação, houve por bem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
3
d. magistrado de Primeiro Grau manter a r. sentença de pronúncia, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, remetendo os autos a este Egrégio Tribunal
de Justiça (fls. 562).
Por fim, temos parecer da d. Procuradoria
de Justiça, que pugna pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 583/594).
Este, em apertada síntese, é o relatório,
acrescido ao da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito Rafael Pavan de
Moraes Filgueira.

A
despeito
das
argumentações
expendidas pelo ilustre causídico dos acusados, o presente recurso há de ser
improvido, conforme se verá.
Consta da denúncia que, no dia 16 de
março de 2018, por volta de 19h00min, na Rua Janina Seivalos Penteado, no.
101, Jardim Vila Lobos, nesta Cidade e Comarca, PAULA ADAMARIA DA
SILVA (executora), TASSIA ZANOBI DOS SANTOS (mandante) e
BRUNA HELOISE MACIEL (partícipe), com manifesta intenção homicida,
por motivo fútil, mediante paga, com recurso que dificultou a defesa da
vítima e usando de meio cruel, através de golpes de tesoura, tentaram matar
MARIA CAROLINA SANTA ROSA (laudo de exame de corpo de delito a
fls. 21).
Conforme
apurado,
a
denunciada
TASSIA, dias antes dos fatos, passou a imaginar a existência de um
envolvimento amoroso entre a vítima e seu esposo (Reginaldo Continguaba
Neves).
Assim, movida por sentimento egoístico,
decidiu tirar a vida da ofendida, bem como assumiu o risco de matá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
4
Agindo nesse intuito, procurou pela amiga
BRUNA, que, anuindo ao desígnio e à assunção de risco de TASSIA,
comprometeu-se a encontrar alguém com fama de “ briguenta” para atacar a
vítima.
Com efeito, concorrendo decisivamente
para a empreitada criminosa, BRUNA apresentou à amiga TASSIA a
denunciada PAULA.
A promessa de recompensa foi ajustada
em R$ 100,00 (cem reais) e TASSIA pagaria referida quantia a PAULA
depois que ela promovesse o ataque à vítima. Nessa mesma oportunidade,
restou ajustado o transporte até o local dos fatos e a fuga (no veículo de
TASSIA).
Assim é que, na data dos fatos,
determinadas em seus propósitos, as três denunciadas dirigiram-se à
residência da vítima. TASSIA conduziu PAULA em seu veículo. BRUNA,
por sua vez, seguiu logo atrás em outro veículo, sendo certo que presenciou o
instante em que PAULA desembarcou do veículo de TASSIA.
A executora PAULA, ao desembarcar do
veículo, recebeu a arma do crime (uma tesoura) das mãos de TASSIA (fls.
19).
Na sequência, cumprindo o combinado,
PAULA tocou o interfone da residência e foi atendida pela vítima pelo portão
social do imóvel. De modo súbito e imprevisível, PAULA investiu contra
Maria Carolina, puxando-a pelos cabelos e desferindo sucessivos golpes com
a arma branca (tesoura) contra o rosto da vítima, que, instintivamente,
abaixou a cabeça tentando se proteger.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
5
Decidida
a
prosseguir
(querendo
e
assumindo o risco de matar), PAULA passou a desfechar golpes com a
tesoura contra a cabeça de Maria Carolina.
A vítima, embora seriamente ferida (fls.
21), conseguiu reagir com alguns socos e passou a gritar por socorro, sendo
ouvida por outras pessoas, o que fez com que PAULA cessasse o ataque e
empreendesse fuga.
Maria Carolina foi socorrida ao hospital,
onde recebeu pronto e eficaz tratamento médico, fato que, somado à reação e
gritos da ofendida, impediu o evento morte querido e assumido pelas
denunciadas (risco previsível e admitido por elas).
Antes de cessar o ataque (o que somente
ocorreu, repise-se, devido à reação da vítima e aproximação de populares),
PAULA dirigiu as seguintes palavras à vítima: “só pra você saber, foi a
TASSIA quem mandou”.
A denunciada TASSIA, descumprindo
parte do combinado entre as denunciadas, não aguardou por PAULA na
esquina do local dos fatos (empreendendo fuga com seu veículo), sendo certo
que PAULA foi detida por pessoas que compareceram ao local até a chegada
da Guarda Municipal.
O modo como PAULA agiu (seguindo o
delineado pelas denunciadas), atraindo a vítima indefesa para o portão de sua
residência, dificultou a defesa da ofendida, na medida em que, de forma
dissimulada, ocultava a arma branca (tesoura) entregue por TASSIA e atingiu
Maria Carolina de surpresa, sem que esta pudesse esperar o covarde ataque
planejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
6
O meio cruel transparece pelo modo atroz
e brutal com que PAULA tentou tirar a vida da vítima (querendo e
assumindo o risco de matar). A reiteração de golpes (com tesoura) contra o
rosto da vítima, tentando desfigurar a e Maria Carolina por motivo banal
(ciúmes), revela a extrema crueldade da conduta das denunciadas, gerador de
sofrimento desnecessário à ofendida.
O motivo fútil transparece pela forma
egoística, injusta e desarrazoada com que as denunciadas agiram, atacando
barbaramente e provocando lesões no rosto e cabeça da vítima, meramente
por suspeitarem de uma relação amorosa entre Maria Carolina e o marido de
TASSIA (Reginaldo).
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve
insurgência recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Ademais, há indícios suficientes da
autoria delitiva, sendo que a pronúncia das acusadas era mesmo medida que
se impunha, senão vejamos:
As acusadas, na fase inquisitiva, negaram
a intenção homicida, sugerindo a pretensão de apenas intimidar a ofendida
que teria se envolvido com o marido de uma delas (fls. 45 e 52).
Em Juízo, a recorrente Tássia reiterou tal
versão, confirmando que chegou a mostrar à denunciada Paula onde
encontraria a vítima, tendo Bruna levado aquela até o local da ocorrência.
Afirmou desconhecer que Paula utilizaria uma tesoura naquela ocasião
(interrogatório audiovisual).
Já Bruna, em juízo, relatou que a acusada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
7
Tássia lhe contou que estava sendo traída e que pretendia dar um “susto” na
vítima, motivo pelo qual, a pedido dela, contatou a increpada Paula, sendo
que, na data da ocorrência, acompanhou ambas até a casa da vítima, mas
afirma que nada sabia sobre a tesoura. Negou quaisquer promessa de
pagamento (interrogatório áudio visual).
Vê-se, pois, que a negativa ofertada por
ambas, até o presente momento, restou frágil isolada nos autos, não
encontrando respaldo nos demais elementos de convicção obtidos no curso
do processo, senão vejamos:
De sua parte a increpada Paula confirmou
ter sido contratada por uma das recorrentes, mediante oferta de pagamento,
sendo que Tassia teria entregado uma tesoura para utilização no episódio
fático, pese também ter objetivado afastar o intento homicida, oferecendo a
justificativa que teria ocorrido simples entrevero corporal por conta de reação
da própria ofendida (interrogatório audiovisual).
Em seu depoimento, a vítima Maria
Carolina confirmou os fatos narrados na exordial. Relatou que ao abrir a
porta, depois que o interfone tocou, foi atingida várias vezes com golpes de
tesoura por Paula, que se evadiu correndo, mas foi detida pelo vizinho,
quando disse que teria sido paga pela mandante do crime, a saber, Tassia, a
qual acreditava que a depoente estaria saindo com o marido dela.
Acrescentou que ela lhe desferiu golpes na cabeça, no rosto, no pescoço e nas
orelhas enquanto tentava derrubá-la no chão, tendo revidado em autodefesa,
não sabendo se ela se evadiu por isso ou por ter percebido que o vizinho
presenciava a agressão (depoimento audiovisual).
Por sua vez, os guardas municipais Leslie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
8
Catarina Aldriguetti dos Santos e Robson Costa Ferreira confirmaram
que, ao atenderem a ocorrência, Paula já estava detida, tendo confirmado
Tassia como mandante do crime, sendo quem teria lhe levado até o local da
ocorrência e fornecido a tesoura usada no crime, item devidamente
apreendido (depoimentos audiovisuais).
Como se não bastasse, a testemunha
Edson Luiz Sotero, vizinho da vítima, destacou que ao sair com seu carro,
deparou-se com ela, sangrando, pedindo socorro, apontando uma pessoa que
corria como a autora, quando foi atrás e percebeu esta lançou um objeto
sobre uma das casas, o qual foi constatado como uma tesoura. Acrescentou
que a mulher detida alegou que a vítima sabia o motivo e o porquê da
agressão, assim como quem tinha mandado (depoimento audiovisual).
Outrossim, Gabriella Trevisan Candido
e Aline Thais Câmara, confirmaram que a contratação de Paula teria se
originado de um pedido de Tassia, a qual objetivava agredir a vítima por
motivo de ciúmes, sendo que a primeira também enfatizou o envolvimento da
recorrente Bruna no analisado episódio fático (depoimentos audiovisuais).
Nesse
contexto,
malgrado
as
argumentações expendidas nas razões recursais, não merece acolhida a
pretensão defensiva de desclassificação da tentativa de homicídio para o
crime de lesão corporal, pois os fatos narrados na inicial acusatória e a prova
oral coligida aos presentes autos apontam sim para a configuração do delito
pelo qual as recorrentes foram pronunciadas, especialmente do “animus
necandi” nutrido em face da vítima. Reitere-se que, neste último caso, o
evento morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade das
agentes, ou seja, somente não aconteceu devido a reação da ofendida, atitude
que fez com que as agressões fossem interrompidas, devendo ser observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
9
mesma foi em diversas partes do corpo mediante tesouradas.
Sem prejuízo, por ora, não há que se falar
no afastamento das qualificadoras apontadas na inicial acusatória, tendo em
vista a existência de indícios suficientes de que as agentes teriam agido por
motivo torpe, embutidas por justificativa fútil, assim como utilizado meio
cruel, o qual dificultou a defesa da ofendida, competindo ao Tribunal do Júri
a valoração do conjunto probatório nesse sentido e a decisão final a respeito,
por ser o Juízo Natural do feito, impondo, na dúvida, o pronunciamento nos
exatos termos definidos pelo Juízo de Primeiro Grau para colheita da
manifestação dos representantes legais do povo que formarão o Conselho de
Sentença.
Destarte, diante da comprovação da
materialidade e da presença de indícios suficientes da autoria delitiva
imputada ao recorrente, sua submissão ao Egrégio Tribunal do Júri era
medida de rigor.
Isso porque o princípio que rege a decisão
atacada é o “in dubio pro societatis”, ou seja, havendo os mencionados
indícios em ambos os sentidos compete o pronunciamento, permitindo ao
Conselho de Sentença a análise mais aprofundada do quadro probatório.
Nesse sentido:
“A sentença de pronúncia é mero juízo de
admissibilidade da acusação, vigendo, por certo, o princípio do 'in dubio pro
societatis'. E o decisum impugnado se valeu de elementos de prova que, a
princípio, indicam a participação do Paciente no homicídio da vítima, de
modo que a tese defensiva, implicitamente rejeitada pelo Tribunal Estadual,
deve ser deduzida perante o juiz natural da causa, qual seja, o Júri Popular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000122-82.2018.8.26.0551 -Voto no 40.810
10
garantindo-se-lhe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”
(STJ Min. Laurita Vaz Quinta Turma HC n° 41882/SP j. 06/09/2005).
Por todos estes motivos, temos que agiu
com acerto a d. magistrada singular ao pronunciar os oras recorrentes,
restando claramente preenchidos os requisitos previstos no art. 413, “caput”,
do Código de Processo Penal, devendo o r. decisum manter-se intocável.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos interpostos por Tassia Zanobi dos Santos e
Bruna Heloise Maciel, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sérgio Ribas
Relator